Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento reinante nos Tribunais pátrios no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o enunciado de Súmula no 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.